Tribunal: STF
Processo: HC 115535
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA QUE APRECIA O MÉRITO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – O habeas corpus deve ser apresentado ao colegiado após seu regular processamento, sendo indevida a decisão monocrática terminativa que examina o mérito da causa. Hipótese de violação ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    II – Ordem concedida de ofício para anular a decisão atacada e determinar a apreciação do mérito pelo colegiado competente. Prejudicado o exame do pedido de liberdade provisória.